Tribunal: STF
Processo: AI 567383
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS
OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - Ausência das cópias
 da petição de recurso extraordinário e das suas respectivas
contra-razões, peças de traslado obrigatório (CPC, art. 544, §
1º).
II - Impossibilidade de ser tardiamente suprida a deficiência
na composição do traslado. Precedentes.
III - Agravo regimental
improvido.